Tribunal: STF
Processo: HC 269985
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Luciano Tomaz de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.034.220/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 18).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 214, parágrafo único, c.c. o art. 224, alínea "a", em concurso material com o art. 217-A, todos do Código Penal.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deu parcial provimento ao recurso, para decretar a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto às imputações dos artigos 214 c.c. 224 do Código Penal. Remanesceu, portanto, apenas a condenação pelo artigo 217-A do Código Penal, com pena fixada em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A condenação transitou em julgado no dia 03/04/2024 (e-doc. 10).
Proposta revisão criminal, esta foi indeferida (e-doc. 7).
Neste writ, a defesa relata o descabimento do regime inicial fechado, tendo em vista que “a idade da vítima não pode ser empregada negativamente para agravar o regime prisional”, bem como que “a utilização de circunstância inerente ao próprio núcleo do tipo para recrudescer a modalidade de cumprimento da pena não encontra amparo legal.”
Aduz, por outro lado, a violação das Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o acórdão condenatório limitou-se a reproduzir fundamentação genérica, carecendo de motivação concreta para justificar o regime mais gravoso imposto ao paciente.
Requer, ao final, 
“o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, e ao final, a CONCESSÃO DA ORDEM, na sua integralidade, ou que a ordem seja concedida de ofício, para que seja fixado o regime inicial semiaberto para a execução da pena, nos moldes do art. 33 §2º, “b” e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. LEGALIDADE. Agravo regimental improvido”

Com efeito, no STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“A insurgência não prospera.
Com efeito, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (da minha relatoria, DJe de 25/8/2020).
Ademais, ficou assentado na decisão agravada que não há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que o acórdão da apelação (fls. 40/50) manteve o regime inicial fechado com base na gravidade concreta do delito, destacando a intensidade do ataque sexual e a vulnerabilidade da vítima, menor de 14 anos, além de considerar a necessidade de prevenção e repressão penal, em conformidade com o art. 33, § 3º, do Código Penal (fl. 49).”

Anoto que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Sob esse aspecto, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial fechado.
Cabe apontar que a gravidade do ato praticado contra menor de 14 anos foi recentemente, no Dia Internacional da Mulher, reconhecida como de presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima, com inadmissibilidade da sua relativização, inclusive desprezando-se eventual consentimento da vítima, de sua experiência sexual, etc., para fins de incidência penal (lei nº 15.353, de 8 de março de 2026).
Portanto, a lei penal, per si, reconhece a gravidade in concreto da conduta, tanto que considera hedionda a conduta violadora do artigo 217-A do Código Penal (art.1º, VI, da lei nº8.072/90), desde idos de 2009.
Assim, esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18, grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente